Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Injúria qualificada em razão de orientação sexual. Desclassificação. Pena-base. Circunstância desfavorável. Fração de 1/6.
1 - A conduta consistente em injuriar a vítima, utilizando-se elementos referentes à orientação sexual dela, com o intuito de humilhá-la e subjugá-la, enquadra-se no crime de injúria qualificada, não sendo hipótese de desclassificar a conduta para injúria simples.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.
3 - Se apenas uma condenação foi usada como maus antecedentes, razoável seja a pena-base elevada em 1/6 da pena mínima em abstrato.
4 - Apelação provida em parte.